Tribunal: STF
Processo: ARE 1380659
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).